Tribunal: STF
Processo: ARE 1356137
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 349) interposto em 08.06.202 (eDOC 351) em face de decisão monocrática em que dei provimento aos recursos interpostos pela ora Agravada, nos seguintes termos (eDOC 348):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, julgado este que não deu provimento ao recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa restou assim redigida (eDOC 225, p. 111):



    “ATO ADMINISTRATIVO – ÁREA PÚBLICA – PERMISSÃO DE USO – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – COBRANÇA DE VALOR PARA UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA, SOB ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSIONARIA PARA INSTALAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CABIMENTO. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral (EREsp nº 985.695-RJ) firmou entendimento pelo cabimento da cobrança pelo uso de faixa de domínio, nos moldes do art. 11 da Lei nº 8.987/95, desde que haja previsibilidade no contrato de concessão. 



    Sentença reformada.”



    Os embargos opostos perante o Tribunal de origem foram rejeitados (eDOC 229, p. 12).



    No recurso extraordinário interposto ao Tribunal a quo, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensas aos artigos 5º, caput e inciso II; 21, XII, b; 22, IV; 37, caput e inciso XXI; 150, I; e 175 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 228, p. 8):



     “Ao julgar o presente recurso, v. acórdão deixou de observar a manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança pretendida pela NOVADUTRA, posto que fundadas em legislação estadual, que impõe encargos sobre a prestação de serviço público federal de energia elétrica, sem qualquer embasamento, em manifesta violação às disposições constitucionais contidas nos arts. 21, XII, b, e 22, IV, da CF/88. 



    Com efeito, a v. acórdão recorrido deixou de considerar que, a pretensão da NOVADUTRA funda-se em atos normativos estaduais que, ao imporem ônus à ELEKTRO para ocupação da faixa de domínio das rodovias, representa violação à legislação federal vigente, bem como à competência legislativa exclusiva da União.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 5 e 7 do STJ e 279 e 636 do STF, respectivamente (eDOC 36, p. 41-42).



    Quando do julgamento, o STJ negou provimento ao recurso especial (eDOC 249).



    Não satisfeita, a recorrente interpôs agravo interno, o qual foi improvido. O acórdão restou assim ementado (eDOC 273, p. 10-11):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA, POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGADO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.



    II. Na origem, Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A ajuizou a presente ação de cobrança contra Elektro Eletricidade e Serviços S/A, alegando que é concessionária de rodovias estaduais e a requerida ocupa sua faixa de domínio para a passagem de infraestrutura de transmissão de energia elétrica. O Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência da ação, para condenar a requerida a pagar, à autora, o valor referente ao uso do espaço de seu domínio, concluindo ser "cabível a tese sustentada pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A no sentido da cobrança pelo uso de faixa de domínio da rodovia, nos moldes do art. 11 da Lei 8.987/95, desde que haja previsibilidade no contrato de concessão, como forma de permitir o recebimento de receitas provenientes de outras fontes aptas a permitirem o 'equilíbrio econômico-financeiro do contrato'. (parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.987/95)".



    III. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, no sentido de que o poder concedente poderá, nos termos do art. 11 da Lei 8.987/95, autorizar concessionária a efetuar cobrança, pela utilização de faixa de domínio, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia. Nesse sentido: STJ, EREsp 985.695/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/12/2014; AgInt no REsp 1.677.414/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2018; AREsp 977.205/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/04/2018; AgInt no AREsp 793.457/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016.



    IV. No mais, além da evidente ausência de prequestionamento da tese recursal relacionada à existência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tal argumento somente poderia ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.



    V. Agravo interno improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 286).



    Contra o acórdão do STJ, a recorrente interpôs novo recurso extraordinário em que aponta ofensa aos artigos 5º, caput e incisos II, XXXV, LIV e LV; 21, XII, b; 22, IV; 37, caput e inciso XXI; 93; 150, I; e 175 da Constituição Federal, expondo os mesmos argumentos apresentados no recurso junto ao Tribunal de origem e ao final requer que seja reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovias por concessionárias de serviço público para a instalação de equipamentos destinados à prestação deste serviço (eDOC 292, p. 1-31).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 304). 



    Na manifestação protocolizada sob o nº 25.937/2022 (eDOC 344), a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR requer a sua admissão na qualidade de amicus curiae. Alega que “tratando-se de relação jurídica privada entre concessionárias no bojo de um contrato para compartilhamento de infraestrutura, o ordenamento jurídico reconhece não apenas a possibilidade de cobrança pela concessionária cedente, como há, inclusive, previsão normativa para tais cobranças a empresas do setor elétrico, e.g., em relação a outras que exploram serviços públicos de telecomunicações de interesse coletivo ou serviços de transporte dutoviário de petróleo.” Ao final, pede para exercer todas as faculdades inerentes a tal função, inclusive despachar memoriais, realizar audiências e sustentar oralmente (eDOC 345, p. 21/38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Analisando detidamente a controvérsia dos autos em face dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheço que a posição que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    Trata-se do acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3763, julgada em Plenário Virtual em abril de 2021, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021).



    Desse modo, verifico que tanto a instância a quo quanto à instância especial decidiram a questão em desconformidade com o recente precedente firmado pelo Plenário desta Corte (ADI 3.763). 



    A figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    Entretanto, no caso em debate, diante dos recentes precedentes firmados pelo Plenário desta Corte, reconheço que a posição que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    Assim, no caso concreto, diante das peculiaridades do caso e consoante a jurisprudência que se vem firmando no âmbito desta Corte, não estão presentes os requisitos legalmente exigidos para a intervenção da requerente na qualidade de amicus curiae. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de admissão formulado pela ABCR, para autorizar o seu ingresso, na qualidade de amicus curiae, neste Agravo em Recurso Extraordinário e dou provimento aos recursos, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência”.



    Nas razões do presente agravo regimental, a parte Recorrente sustenta que o recurso interposto pela Recorrida em face da decisão que negou seguimento ao apelo extremo contra o acórdão proferido pelo STJ não deveria ter sido provido, porquanto, há inúmeros óbices processuais que impedem o seu conhecimento, nestes termos (eDOC eDOC 349, p. 9-43):



    “(...) a NOVADUTRA toma a liberdade de repisar, brevemente, as razões de não-conhecimento do agravo e, também, dos recursos extraordinários da ELEKTRO, que ensejam a necessidade de reforma da R. decisão agravada. 



    5- NÃO-CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (I): AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA R. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DESTE COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    (...) 



    Ora, no caso concreto, a R. decisão inadmitiu o recurso extraordinário da ELEKTRO sob o fundamento de que (I) incide o óbice da Súmula n. 279 deste Col. STF, uma vez que a análise do recurso extraordinário exige o reexame do conjunto fático-probatório; e (II) as violações apontadas no recurso dependeriam de análise de legislação infraconstitucional, sendo, portanto, meramente reflexas à Constituição (Súmula n. 636 do STF). Confira-se: 



    (...)



    Entretanto, faltando com a necessária técnica processual, a ELEKTRO não impugnou estes dois únicos fundamentos dessa R. decisão. Ao contrário, as razões recursais da agravante estão limitadas a discorrer sobre o suposto preenchimento de outros requisitos de admissibilidade, como a repercussão geral e a violação de dispositivos constitucionais, temas a respeito dos quais foi negado seguimento ao recurso extraordinário da ELEKTRO, passíveis de impugnação mediante agravo interno. 



    Nesse sentido, o agravo em recurso extraordinário tratou de matérias que, a bem da verdade, não poderiam ser objeto desse recurso específico. E para coroar a “trapalhada” da ELEKTRO, os dois fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso extraordinário simplesmente não foram mencionados no agravo – quais sejam, a incidência da Súmula n. 279 deste Col. STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição (Súmula n. 636 deste Col. STF). 



    Sobre a necessidade de análise do contexto fático probatório do caso, veja-se que o fato de a ELEKTRO ter ponderado, num único parágrafo, que basta aos “Tribunais analisar a letra fria das leis federais e constitucionais” não é suficiente para explicar as razões pelas quais, no caso concreto, não incidiria o óbice da Súmula n. 279 deste Col. STF. 



    Aliás, pondera-se que a R. decisão do Col. STJ menciona expressamente a Súmula n. 279 do Col. STF em seus fundamentos, sendo que a ELEKTRO – por sua vez – faz uma rápida menção à Súmula n. 7 do Col. STJ, evidenciando o descompasso entre as razões recursais e a decisão atacada. 



    Ademais, no que diz respeito à ofensa reflexa à Constituição Federal, a agravante limitou-se a pontuar que “embora se alegue nas razões recursais da ELEKTRO a inequívoca presença de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, a questão de fundo, e, portanto, o ponto mais importante trazido à baila, são essencialmente de matéria constitucional, qual seja, imposição de cobrança de valores não previsto no contrato de concessão, apto a causar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato”, deixando de indicar as razões pelas quais os dispositivos ofendidos decorrem diretamente do texto constitucional. 



    Mas veja: essa alegação foi feita quanto à apontada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, temas sobre os quais a R. decisão proferida pela Presidência do Col. STJ negou seguimento ao recurso – impugnável, portanto, mediante agravo interno. 



    Quanto à necessidade de se analisar a legislação infraconstitucional para se apurar a suposta (porém, inexistente) violação aos arts. 21, inc. XII, b, 22, inc. IV, 5º, caput e inc. II, 37, caput e inc. XXI, 150, inc. I e 175 da Constituição Federal, a ELEKTRO simplesmente não trouxe uma linha sequer para rebater a R. decisão de inadmissibilidade. 



    Logo, inequívoca a incidência da Súmula n. 283 deste Col. Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de impugnação específica desses dois fundamentos. Confira-se nesse sentido a jurisprudência deste Col. Supremo Tribunal Federal. 



    6- NÃO-CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (II): INÉPCIA RECURSAL: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SÚMULAS NN. 284 E 287 DESTE COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



     Para além da ausência de impugnação específica, o agravo em recurso extraordinário da ELEKTRO não pode ser conhecido, porque também é deficiente em sua fundamentação, violando o princípio da dialeticidade recursal, de modo que incidem a Súmula n. 284 e a Súmula n. 287 deste Col. Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Sendo assim, havendo a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto, é ônus da recorrente demonstrar em seu agravo em recurso extraordinário as razões pelas quais o recurso deve ser admitido, impugnando para tanto as razões indicadas na decisão recorrida. 



    (...)



    7- NÃO-CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (III): AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO DESCABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DECISÃO RECORRÍVEL MEDIANTE AGRAVO INTERNO 



    Como já mencionado, a R. decisão do Col. STJ negou seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil, pois: (a) a alegada afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inc. XXXV) não possui repercussão geral (Tema 895/STF); (b) a alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incs. LIV e LV) configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e também não possuem repercussão geral (Tema 660/STF), (c) o acórdão encontra-se em consonância com o Tema 339/STF quanto ao dever de fundamentação insculpido no art. 93, inc. IX da CF. 



    (...)



    Ocorre que o agravo em recurso extraordinário não é o recurso cabível para atacar capítulo da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Nos termos do art. 1.030, inc. I, § 2º do CPC, contra decisão do presidente ou vice-presidente do Tribunal a quo que negar seguimento ao recurso caberá agravo interno, e não agravo em recurso extraordinário. Confira-se: 



    (...)



    No caso concreto, o recurso adequado para veicular as pretensões da ELEKTRO era o agravo interno. Portanto, a partir da análise das razões recursais da ELEKTRO, percebe-se que o agravo em recurso extraordinário não é o recurso adequado para contestar os tópicos trabalhados pela agravante, que deveriam ter sido abordados em sede de agravo interno, a teor do art. 1.030, I, § 2º, do CPC e do princípio da unicidade recursal.



    Assim, tendo buscado discutir matéria passível de recurso diverso, a agravante elege a via inadequada, padecendo de absoluta ausência de interesse de recursal – impondo-se o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário. 



    (...) 



    8- MÉRITO DO AGRAVO DA ELEKTRO: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (I) IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ÓBICE DA SÚMULA N. 279 DESTE COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    É inequívoca a incidência, no caso concreto, da Súmula 279 deste Col. Supremo Tribunal Federal. Afinal, para a correta análise do caso, é necessária a verificação dos documentos que instruem a demanda, entre eles, por exemplo, o contrato de concessão da NOVADUTRA, bem como a verificação dos termos das cláusulas contratuais, edital de concorrência, entre outros. Não há dúvidas, assim, que a alteração do julgamento do caso dependeria do reexame das provas até então colacionadas nos autos. 



    (....)



    9- MÉRITO DO AGRAVO DA ELEKTRO: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (II) VIOLAÇÃO MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL SÚMULA N. 636 DESTE COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    Infelizmente a R. decisão agravada não se atentou para o fato de que as violações apontadas no recurso extraordinário se dão de maneira reflexa à Constituição Federal, não havendo afronta direta aos dispositivos constitucionais. 



    (...)



    10- MÉRITO DO AGRAVO DA ELEKTRO: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (III) AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO TEMA 895 DESTE COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    A R. decisão do Col. Superior Tribunal de Justiça reconhecer que “é assente na Suprema Corte o entendimento de que ‘a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 895/STF)”. 



    11- MÉRITO DO AGRAVO DA ELEKTRO: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (IV) AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA TEMA 660 DESTE COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    (...)



    12- MÉRITO DO AGRAVO DA ELEKTRO: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (V) REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL ÓBICE DA SÚMULA N. 454 DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    (...)



    13- REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA: INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DA ADI N. 3.763-RS LEGALIDADE DA COBRANÇA FUNDADA EM LEI FEDERAL ART. 11 DA LEI DE CONCESSÕES QUE PERMANECE HÍGIDO E VIGENTE 



    (...)



    Com efeito, ao contrário do que constou na R. decisão agravada, esse precedente não guarda identidade de matéria com a possibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio, na medida em que, quando do julgamento da ADI n. 3.763, foi declarada a inconstitucionalidade de lei estadual gaúcha (lei n. 12.238/05) – inaplicável, portanto, a uma concessão federal, fundada no art. 11 da lei federal n. 8.987/985 (Lei de Concessões)”. 



    Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente agravo regimental para que seja desprovido o recurso extraordinário, tendo em vista que não se aplica, ao caso concreto, a orientação posta no julgamento da ADI 3.763. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, manifestou-se nos autos pugnando pela manutenção da decisão recorrida (eDOC 355).



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à Recorrente ao sustentar a aplicabilidade da Súmula 287 do STF em relação ao recurso extraordinário interposto pela Recorrida em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



    É que a Vice-Presidência do STJ não admitiu o apelo extremo, no que tange às questões remanescentes, em decisão assim ementada (eDOC 304, p. 1):



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA 895/STF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO NESTE PARTICULAR. ARTS. 21, INCISO XII, ALÍNEA "B"; 22, INCISO IV; 5º, CAPUT, E INCISO II; 37, CAPUT, E INCISO XXI; 150, INCISO I; E 175, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. ART. 11 DA LEI N. 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ADMISSÃO NESTA PARTE”. 



    A parte Recorrida, no entanto, no recurso de agravo em face da decisão proferida pelo STJ, assim argumentou (eDOC 307, p. 5):



    “II. DOS REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO 



    II.1 Da inexistência de óbice à apreciação do Recurso Extraordinário interposto pela Agravante.



    (...)



    12. Com a devida vênia, não há o referido óbice alegado pelo E. Tribunal a quo decorrente da ausência de prequestionamento e óbice de súmula 7/STJ.



    13. Em reiteradas ocasiões a ELEKTRO demonstrou que devidamente prequestionados os arts. 21, XII, b, e 22, IV; arts. 5º, II, e 37, caput; art. 150, I; e arts. 5º, caput, 37, XXI, 175, art. 5, inc. XXXV, LIV e LV e art. 93 todos da CF/8 



    14. Nesse passo, cumpre esclarecer, por primeiro, que houve o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais infringidos, pois todos eles foram interpretados pelos v. acórdãos proferidos nestes autos. O debate, portanto, foi intenso, fruto das questões controvertidas que foram ventiladas ao longo da presente demanda.



    15. A este respeito, diga-se que a questão relacionada nos dispositivos mencionados foi amplamente debatida pelo v. acórdão recorrido, de modo que, a ELEKTRO, a fim de evitar qualquer óbice ao acesso a esta C. Corte, opôs embargos de declaração requerendo a expressa menção aos dispositivos invocados, o que foi analisado pelo v. acórdão que os julgou. 



    16. Vê-se, pois, que a ELEKTRO prequestionou explicitamente os dispositivos de lei tidos por violados no caso, tendo havido ampla discussão sobre estes, tanto em sede de agravo de instrumento (e seu julgamento), quanto em sede de embargos (e da decisão que os apreciou).



    17. Igualmente, não há que se falar em óbice processual decorrente da súmula 7/STJ, suficiente a impedir a análise do mérito recursal.



    18. Excelências, o caso em tela é claro exemplo de demanda onde está dispensada a análise de provas. Para que haja a justa e adequada prestação da tutela jurisdicional devem os Tribunais analisar a letra fria das leis federais e constitucionais, o que, como se disse até então, evidenciará que as cobranças efetuadas pela NOVADUTRA são inconstitucionais e abusivas! Ou seja, não há necessidade alguma de que haja análise dos fatos e provas postos nos autos.  19. Não há, portanto, os alegados óbices processuais intransponíveis que impeçam o julgamento do mérito recursal, como equivocadamente interpretou o E. Tribunal a quo”. 



    Verifico, contudo, que as razões do recurso de agravo se encontram dissociadas do fundamento da decisão agravada, porquanto, o óbice apontado na decisão não foi a ausência de prequestionamento (Súmula 282 do STF) e sim a ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    A Recorrida, além disso, quanto ao fundamento relativo à incidência da Súmula 279 do STF, não esclareceu porque deveria ser afastado tal óbice, limitando-se a alegar que não se tratava de reexame de fatos e provas. 



    Dessa forma, não houve o preenchimento do requisito no que diz respeito ao agravo em recurso extraordinário apresentado no STJ. 



    Assim, reconsidero, em parte, a decisão agravada para não conhecer do recurso apresentado contra o acórdão do STJ e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    No entanto, ainda assim, o presente agravo regimental não merece êxito, devendo ser mantida a decisão que deu provimento ao apelo extremo interposto em face do acórdão do TJ/SP, considerando que a parte Recorrida, nas razões do agravo, impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.



    No que tange ao argumento da decisão referente à ofensa reflexa à Constituição, a Recorrida, demonstrou, ponto a ponto, de forma extensiva, porque a questão dos autos não demandaria a análise de legislação infraconstitucional, conforme se pode verificar do teor da petição (eDOC 235, p. 10-20, itens III.1; III.1.2; III.1.3 e eDOC 236, p. 1-4) itens III.3. 



    Quanto ao fundamento da decisão que foi amparado na Súmula 279 do STF, destaco os seguintes trechos da petição de agravo (eDOC 236, p. 3-4). 



    “111.3 Da não aplicação do óbice da Súmula 279 do STF 



    67. A r. decisão agravada também entendeu que a revisão do entendimento estabelecido pelo v. acórdão recorrido implicaria no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sendo que sua apreciação encontraria óbice na súmula n° 279 desta C. Corte. 



    68. Tal entendimento também não merece prosperar.



    69. Com a devida vênia, a apreciação dos argumentos aduzidos em recurso extraordinário por esta C. Corte não implica necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório dos autos.



    70. As premissas utilizadas pela ELEKTRO para demonstrar a violação a dispositivos constitucionais no v. acórdão recorrido decorrem de questões eminentemente processuais, bem como do contexto fático delineado pelo v. acórdão recorrido, não havendo que se falar em necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório dos autos.



    71. Conforme se verifica do tópico anterior, o objeto do recurso extraordinário da ELEKTRO diz respeito, exclusivamente, a questões eminentemente de direito, sem sequer mencionar o conjunto fático dos autos, mas recorrendo ao confronto entre os dispositivos constitucionais e o conteúdo do v. acórdão recorrido para demonstrar a incongruência entre estes - não havendo qualquer necessidade de análise fático-probatória na hipótese.



    72. Em verdade, a ELEKTRO não procura através do recurso extraordinário a revisão dos pressupostos fáticos adotados pelo E. Tribunal a quo, mas, sim, a correta interpretação jurídica que deve ser dada ao substrato fático já definido nas instâncias inferiores.



    A simples leitura do recurso extraordinário interposto basta para que se chegue à conclusão diversa da manifestada pelo E. TJSP. A Elektro, portanto, não espera que este C. STF reveja premissas fáticas, razão pela qual a análise do recurso extraordinário não encontra qualquer óbice na Súmula 279 deste C. STF. 



    Ressalto, no ponto, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça não substituiu o aresto proferido no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que apenas confirmou a decisão então prolatada, ao negar provimento ao recurso especial da ora Recorrida, cujo acórdão está assim ementado (eDOC 269, p. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA, POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGADO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A ajuizou a presente ação de cobrança contra Elektro Eletricidade e Serviços S/A, alegando que é concessionária de rodovias estaduais e a requerida ocupa sua faixa de domínio para a passagem de infraestrutura de transmissão de energia elétrica. O Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência da ação, para condenar a requerida a pagar, à autora, o valor referente ao uso do espaço de seu domínio, concluindo ser "cabível a tese sustentada pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A no sentido da cobrança pelo uso de faixa de domínio da rodovia, nos moldes do art. 11 da Lei 8.987/95, desde que haja previsibilidade no contrato de concessão, como forma de permitir o recebiment